Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-87.2023.8.11.0078
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000677-87.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL GALDINO DA SILVA - CPF: 140.449.447-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAICON ALVES DA SILVA - CPF: 707.148.061-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR GONCALVES BARBOSA - CPF: 063.256.081-94 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI DE SOUZA - CPF: 744.157.279-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Daniel Galdino da Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento de que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente (id. 185400221).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 185400223).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 189083674).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Daniel Galdino da Silva
, imputando a ele a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

“
(...) No dia 04/03/2023, por volta das 02h30min, na Rua Piratantã, República da Cirlene, nesta cidade e Comarca, o denunciado
DANIEL GALDINO DA SILVA
, consciente e voluntariamente, trazia consigo e guardava 04 (quatro) invólucros de cocaína, 10 (dez) pinos de cocaína, ambos pesando 11,11 gramas, 02 (dois) invólucros de maconha, pesando 1,75 gramas, 20 (vinte) invólucros de pasta base de cocaína, pesando 9,89 gramas, para fins de traficância, sem que para tanto tivesse autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 113655155), Boletim de Ocorrência nº 2023.59977 (id. 113655157), Termo de Compromisso (id. 113655180), Auto de Apreensão (id.113655179), Laudo Preliminar (id. 113655486), Relatório Final (id. 113656841), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Consta dos autos que a Guarnição da Polícia Militar estava em rondas quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, entregando, de forma escamoteada, algo a uma outra pessoa.

Ato contínuo, os militares realizaram a abordagem pessoal, sendo encontrado e apreendido na posse do denunciado 01 (uma) porção de pasta base e R$ 29,00 (vinte e nove reais).

Na sequência, os policiais encontraram uma sacola que havia sido escondida pelo denunciado, onde havia outras porções de entorpecentes, totalizando: 04 (quatro) invólucros de cocaína, 10 (dez) pinos de cocaína, ambos pesando 11,11 gramas, 02

(dois) invólucros de maconha, pesando 1,75 gramas, 20 (vinte) invólucros de pasta base de cocaína, pesando 9,89 gramas, além de R$ 29,00 (vinte e nove reais) em espécie, sendo o denunciado conduzido à Delegacia de Polícia para as devidas providências.

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, as condições pessoais do acusado e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória. (...)”
(id. 185400670)

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o réu à pena de pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

A defesa alega que não há provas suficientes nos autos para embasar a condenação do apelante, pugnando pela sua absolvição.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

Isso porque, a materialidade delitiva está devidamente comprovada, consoante se vê do auto de prisão em flagrante delito (id.

185399686), boletim de ocorrência (id.

185399692), termo de exibição e apreensão (id. 185399245), laudo pericial preliminar e definitivo (id. 185399247 e 185400652), bem como das provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, o réu negou a traficância em juízo, afirmando que no momento da abordagem portava apenas uma porção de entorpecente para o seu consumo próprio, além de uma carteira de cigarros, um isqueiro e um cachimbo, o qual afirma ter sido extraviado pelos militares. Ponderou que um policial militar de nome Leandro “apareceu” com a sacola de drogas quando já estava detido, não sabendo precisar a quem pertencia tal sacola.

Todavia, a sua versão restou isolada nos autos, diante das declarações firmes e coerentes prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente.

O Policial Militar Leocir Antônio Puhl afirmou em juízo que em razão de estar ocorrendo vários furtos na cidade, intensificaram as rondas no intuito de localizar o autor daqueles crimes patrimoniais que, de acordo com investigações preliminares da Polícia Civil, se tratava do suspeito Maicon Alves da Silva. Ponderou que durante as rondas, avistaram o suspeito Maicon recebendo algo das mãos do apelante, ocasião em que procederam a abordagem e constataram que o que havia sido entregue para Maicon era droga. Disse que Maicon confidenciou que havia realizado alguns furtos e vendido os objetos do crime e que, com o dinheiro arrecadado, estava comprando entorpecentes de Daniel. Alegou que, neste momento, pediu apoio de outras guarnições e que o colega de farda Reginaldo encontrou mais uma porção com várias trouxinhas de substância análoga à entorpecentes.

O Policial Militar Reginaldo Oliveira da Silva confirmou, durante a sua oitiva na fase judicial, que encontrou uma sacola contendo entorpecentes escondida em uma árvore, próximo à república onde o apelante residia, aduzindo que Maicon afirmou que o apelante Daniel teria se dirigido àquela árvore para pegar a droga para lhe entregar.

Por sua vez, o PM Hagau Franco, ratificou as declarações prestadas em juízo pelos agentes castrenses, afirmando que estava junto com o soldado Reginaldo fazendo buscas periféricas quando este localizou a sacola na árvore, que fica cerca de 5 ou 7 metros de distância da república onde o apelante morava.

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do Código de Processo Penal, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" ( AgRg no HC 672.359/SP , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu na hipótese.

Conquanto o apelante sugira que a sacola com drogas foi “plantada” pelos policiais militares, não há qualquer indício de que os agentes estatais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante e, assim, prejudicá-lo, mesmo porque afirmaram em juízo que nunca conduziram o réu anteriormente e que talvez tivessem o abordado em alguma fiscalização de rotina.

De outra feita, como bem ponderou o sentenciante, o acusado não era alvo de qualquer investigação pendente, não estava sendo procurado e os policiais sequer o conheciam, tendo sido preso tão somente em razão de ter sido flagrado no exato momento em que entregava drogas para o suspeito Maicon, autor de diversos furtos ocorridos naquela cidade de Sapezal.

Calha frisar que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”.

Aliás, é de comum sabença que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

Inobstante tente incutir a ideia de que é um mero usuário, o apelante não trouxe provas nesse sentido, como lhe incumbe a regra disposta no art. 156 do CPP, segundo a qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. Logo, afigura-se de nenhum relevo a circunstância de o recorrente afirmar ser usuário e de negar a prática da traficância, se as provas dos autos evidenciam a prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Nesse sentido, trago à colação o entendimento desta Câmara Julgadora:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A NARCOTRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de porte ou posse para consumo pessoal quando o conjunto fático-probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da narcotraficância, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelos policiais, de modo que as próprias circunstâncias do caso concreto, de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, atestam que o acusado trazia consigo drogas para consumo de terceiros.”
(N.U 0000375-84.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...]. Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICANCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – ANTECEDENTES CRIMINAIS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME FIXADO NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, “B”, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas
.” (N.U 0034451-15.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Dessa forma, o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, formulado pela defesa, não comporta amparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023